Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721465-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS MENDES BATISTA CAVALCANTE RECORRIDA: GILVANIA ABREU PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PENHORA. ARTIGOS 833 E 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Além da verba salarial (artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil), o inciso X do art. 833 também define impenhorabilidade dos valores existentes em caderneta de poupança, porquanto constituem reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. 2. Nos termos do art. 854, § 3o do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, CPC. 3. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. 4. Assim, tem-se que somente a quantia de R$ 19,88 (dezenove reais e oitenta e oito centavos) depositada na conta bancária do NU PAGAMENTOS S/A é protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores penhorados por serem reserva monetária e proveniente de verba salarial inferior a 40 (quarenta) salários. Requer o desbloqueio dos referidos valores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023